Tribunal: TJDFT
Processo: 0117720-88.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0117720-88.2011.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: BLANDINA MENDES MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. ART. 85, §§ 3o E 4o DO CPC/15. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a sentença foi publicada após a vigência do novo Código de Processo Civil, mister se faz aplicar a novel legislação com relação aos ônus sucumbenciais (CPC/15). 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, o § 4o, inciso III, do art. 85 do CPC/15 estabelece que a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 20, § 4o, do Código de Processo Civil/1973, e 85, § 8o, do CPC/2015, ao argumento de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa não é absoluto nem exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 20, § 4o, do CPC/1973, e 85, § 8o, do CPC/2015. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027